Tribunal: CARF
Processo: 10880.978875/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978875/2012-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.582 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
LATICINIOS GEGE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem elabore relatório
de verificação fiscal, especificamente sobre a existência e respectiva origem dos créditos
referentes ao primeiro trimestre de 2005, devendo ser dado ciência ao contribuinte dos resultados
apurados, para, assim o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. É imperioso que
se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 67-87 em face da r. decisão de
fls. 52-55, pugnando por sua nulidade e, alternativamente, sua reforma, sustentando, em síntese
que:
Houve apresentação da documentação quando do protocolo dos pedidos das
compensações nos 25053.56808.290708.1.5.10-3130, 41199.80028.080808.1.3.10-4823 e
29874.72300.080808.1.3.10-0146,
atrelados
ao
pedido
de
restituição
no
25053.56808.290708.1.5.10-3130.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978875/2012-56
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978875/2012-56

- Ocorreu extravio da documentação que dava suporte aos respectivos pedidos
junto a DERAT, posto que os processos eram físicos até então. Por força disso e, após
surpreender-se com a decisão constante no Despacho Decisório e na Decisão Recorrida,
apresenta toda a documentação novamente, fato que não deixaria margem de dúvidas não só do
crédito como também da origem dos mesmos, especificamente ao 3o Trimestre de 2005. Os
créditos são de PIS/PASEP mercado interno.
- Na medida em que a recorrente não foi intimada para reapresentação dos
documentos antes da decisão recorrida, entende o contribuinte pela nulidade do acórdão por
privação do direito de defesa.
- Pleiteia que o julgamento seja convertido em diligencia, por meio de resolução e
indica uma série de quesitos;
- defende ainda que todas as despesas, comprovadas documentalmente, referem-se
aos insumos diretamente utilizados na produção da empresa, como também, os indiretos, que
diga-se de passagem, devem ser considerados;
- Pede ainda que seja anulada a cobrança de multa e juros, posto que inexistiu
mora no caso em apreço.
De outro lado a turma julgadora, por meio do acordão recorrido, decidiu por
unanimidade, pela improcedencia da manifestação de inconformidade, tendo em vista a
inexistencia de provas do alegado pelo contribuitne.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidadee, portanto, dele tomo conhecimento.
Foram apresentados documentos que evidenciam alto grau de probabilidade do
direito do pleiteado pelo recorrente mas que, todavia, não trazem a certeza e a liquidez necessária
para que se reconheça pleitos desta natureza. Basta analisar a documentação de fls. 112 e sgs
deste processo.
Tratam-se de notas fiscais de saída do ano de 2005, recibos de transmissões de
arquivos digitais para a SRFB referente ao terceiro e quarto trimestres de 2005, Relação de Notas
para Tomada de Crédíto do Pise da Cofins de Outubro de 2005, notas fiscais referentes a bens
utilizados como insumos, dacons, dentre outros.
Em respeito ao princípio da verdade material, entende-se prudente conveter este
julgamento em diligência, para que a unidade de origem elabore relatório de verificação fiscal,
especificamente sobre a existência e respectiva origem dos créditos referentes ao primeiro
trimestre de 2005, devendo ser dado ciência ao contribuinte dos resultados apurados, para, assim
o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. É imperioso que se dê total
transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz
do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.582 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978875/2012-56

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira,
Fl. 287
DF CARF MF
Original